Tribunal: TJBA
Processo: 0000012-10.2003.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000012-10.2003.8.05.0223

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: ANANIAS MANOEL DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
ALEX TYAGO MOREIRA QUEIROZ, PEDRO YAGO BRANDAO LEAO QUEIROZ

PJ03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABANDONO DA CAUSA. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 921 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação voltado contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por abandono.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é definir se é cabível a extinção do cumprimento de sentença por abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil estabelece que, quando não for encontrado o executado ou bens penhoráveis, a execução deve ser suspensa, suspendendo-se também a prescrição. Decorrido um ano, o juiz deve ordenar o arquivamento dos autos, que poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se forem encontrados bens penhoráveis. O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, sendo suspensa uma única vez, pelo prazo máximo de um ano, conforme §1º do art. 921 do CPC.

4. Decorrido o prazo prescricional, o julgador está legitimado a reconhecer a prescrição intercorrente, autorizando a extinção da execução, conforme art. 924, V, do CPC.

5. A extinção do cumprimento de sentença por abandono da causa não se aplica, pois o CPC prevê a suspensão da execução e o arquivamento dos autos, iniciando-se a contagem da prescrição intercorrente.

6. Precedentes dos Tribunais brasileiros confirmam que a extinção por abandono da causa não é aplicável ao cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença cassada. Regular prosseguimento da execução, conforme procedimento previsto no art. 921 do CPC.

Tese de julgamento:
a) A extinção do cumprimento de sentença por abandono da causa não se aplica, devendo ser observada a suspensão da execução e o arquivamento dos autos, conforme art. 921, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso de Apelação nº
0000012-10.2003.8.05.0223
, em que figura como recorrente
Banco do Brasil S.A
. e, como parte recorrida,
Ananias Manoel da Silva
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______de _______ de ______ .

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça